Tribunal: TJES
Processo: 5002516-84.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002516-84.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NUBIA SOUZA FERREIRA e outros
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002516-84.2022.8.08.0050

RECTES.:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS; NUBIA SOUZA FERREIRA

RECDAS.:
NUBIA SOUZA FERREIRA; CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
FALHA NA INFORMAÇÃO.
REFINANCIAMENTO DE CONTRATO ANTERIOR
.
RECURSO
S

INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO
S IMPROVIDOS
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida
NUBIA SOUZA FERREIRA
não apresentou contrarrazões e desassistida de advogado na fase de conhecimento do processo e que a Recorrida CREFISA S/A apresentou contrarrazões (Id. 5502424)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida (Id. 5502416), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

De igual forma,
conheço do Recurso Inominado interposto
pela requerente
(Id. 5502420), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O
s
Recurso
s
Inominado
s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5502406), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) confirmar em parte a decisão de 17170958, determinando à ré que se abstenha se realizar descontos na conta da autora fundados no contrato 042010017812, sob pena de incidência de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) por ato em desconformidade com a presente decisão; b) declarar a nulidade do contrato nº. 042010017812 e do débito dele decorrente; c) condenar a requerida a restituir os valores eventualmente descontados no curso do processo, fundados no contrato 042010017812, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença. Julgo improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato 042010017591. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
Face a declaração de nulidade do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, determino que a demandante devolva à ré o montante de R$ 610,30 (seiscentos e dez reais e trinta centavos), com correção monetária a partir de 02/08/2022, já realizada a compensação entre o crédito recebido em 29/07/2022 e o valor pago. Ressalto, ainda, que caberá à ré reativar o contrato 042010017591, observada a declaração de nulidade do contrato de refinanciamento, limitado a 07 parcelas de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais).
”

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e de inexistência de débitos
, sob argumento que a instituição ré/recorrente não teria prestado informação clara e precisa acerca das condições de contrato de empréstimo, portanto, presente vício de consentimento pela consumidora,

A Recorrente CREFISA S/A em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

A recorrente
NUBIA SOUZA FERREIRA
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
que o contrato de nº 042010017591 também estaria eivado de vício, o que não foi reconhecido pelo Juízo Primevo.

A priori,

insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

autor
a
, caberia à
recorrente/
ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Traçada ta
l
premissa
,
imperioso realizar breve síntese dos autos, nesse sentido, tem-se que a autora entabulou contrato de empréstimo com a requerido tombado sob o nº
042010017591
e que por saldo devedor, esta realizou o refinanciamento de forma a originar novo empréstimo, de nº
042010017812.

Isto posto,
insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que
a
autor
a
alega
que
não foi cientificada de forma clara e objetiva
que o saldo devedor criaria novo empréstimo
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
a
consumidor
a
teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC)
digitalmente
, isto é, desconto do valor mínimo em
conta
,
em síntese
, não há como acolher a tese defensiva de que
a

consumidora
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa,
hipossuficiente
, restando evidenciada a
incapacidade
técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do C
PC e nesse cenário
,

não resta dúvida acerca da imprecisão da ciência da consumidora em relação ao contato
042010017812,
haja vista que em extratos de conversa entre as partes da lide, através dos Ids. 5502175, 5502174, 5502173, 5502172, 5502171, 5502170, 5502169, 5502168 e 5502167, percebe-se que requerente
sequer reconhece tal seguro, ainda que presente aceitação no sistema de mensagens automática.

Neste cerne, pelos motivos expostos e conquanto o caso em comento se encontra acobertado pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
voto pela manutenção da r. sentença acerca da nulidade do contrato nº
042010017812,
assim como pelas consequentes condenações,
improvido, portanto, o recurso interposto pela requerida.

De outra quadra, não há como acolher a tese recursal da requerente de vício no contrato nº
042010017591
com base de argumentação de onerosidade excessiva, haja vista que os encargos contratuais se encontram dentro da média de mercado,
registrando-se que os Tribunais Superiores
têm considerado abusivas as taxas superiores
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado, sendo que no caso em tela, a taxa de juros prevista no contrato
não
ultrapassa este patamar, de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos, pelo que não se reconhece a alegada onerosidade
,
pois as tarifas cobradas não superaram o dobro ou triplo da média de mercado ao tempo da contratação, portanto,
improvido o recurso inominado interposto pela autora.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CABAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.
2. Assim se
revela
imperioso
estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada, oportunidade na qual a revisão judicial é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira
, o que não ocorreu no caso.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 971.433/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª. T., j. em 28.2.2012, DJe 2.3.2012).

N
o
mesmo
entendimento
,
tem-se a
jurisprudência do
E
g. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TABELA PRICE - PERCENTUAL DE JUROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sistema da Tabela Price não deve ser considerado, presumidamente, abusivo ou ilegal, principalmente porque foi um método expressamente acordado por livre e espontânea vontade, cabendo aos contratantes a negociação de suas cláusulas em momento anterior à sua celebração.
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
A taxa de juros aplicada está condizente com os percentuais aplicados pelo mercado no período, o que pode ser observado no site do Banco Central. Logo, não há que se falar em cobrança indevida de juros.
3. Considerando as peculiaridades do caso, que a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, o que totalizaria cerca de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mostra-se excessivo, já que sequer houve citação, que só ocorreu após a interposição do presente recurso, impondo-se a sua redução. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00058013120128080048, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 04/02/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2014).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
, mas lhe
s

NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

a
recorrente

CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação
(a ser apurada em sede de execução)
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDEN
O

a
recorrente
NUBIA SOUZA FERREIRA

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação
(a ser apurada em sede de execução)
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)